Tribunal: TJDFT
Processo: 0711660-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ DO SERVIDOR. DEVOLUÇÃO DESCABIDA.
I. Não comporta repetição Adicional de Tempo de Serviço – ATS pago espontaneamente a servidor por erro da Administração Pública.
II. Recurso conhecido e desprovido.